Tribunal: TJDFT
Processo: 0743963-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO ATENDIDO. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE BEM EXCLUSIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. RATEIO DE DÍVIDA APRESENTADA APENAS NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Claramente destacado no acórdão embargado que a ausência de fixação dos pontos controvertidos em relação à partilha de bens, por si só, não configura error in procedendo, máxime, quando aplicada a regra ordinária de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373), salvo efetivamente comprovada a ocorrência de prejuízo, o que não se divisa.
3. Tal como também registrado no mesmo decisum, o ônus de demonstrar a aplicação de recursos decorrentes de sub-rogação de bem exclusivo era do réu, dado que alegou a exclusividade da acessão construída em seu lote de terreno particular na constância do relacionamento conjugal que manteve com a autora, o que não restou atendido.
4. A exigência de comprovação da utilização de recursos advindos de sub-rogação de bens particulares não revela prova diabólica dado que a parte poderia ter se desincumbido desse encargo apresentando notas ficais, recibos de pagamento, contratos de prestação de serviços, alvará de construção ou mesmo fotos da obra, documentação de fácil produção, não havendo como se impor a parte adversária o ônus da alegada perda documental pelo decurso de tempo, máxime, quando for possível extrair do contexto fático-probatório evidente confusão patrimonial a indicar que a edificação se efetivou mais pelo esforço comum do casal do que propriamente pela utilização dos mencionados numerários particulares.
5. Em nenhum momento restou afastada a possibilidade de arbitramento da partilha de bens e dívidas não arroladas na petição inicial, restando acentuado apenas que o réu não formulou oportuno pedido de rateio de débito tributário em sua contestação, sequer levantando essa hipótese nos embargos de declaração interpostos em face de omissão da sentença quanto a outros passivos que ele indicou, não havendo como deduzir essa pretensão apenas em sede de recurso de apelação, sob pena de supressão de instância.
6. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao insucesso da pretensão recursal formulada na apelação, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado sob a alegação de vícios que, na realidade, não restaram verificados.
7. A discordância do recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não servindo os embargos de declaração para fins de rediscussão de temas já satisfatoriamente enfrentados tampouco para modificação de acórdão devidamente fundamentado.
8. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
9. Embargados de declaração rejeitados.